Tribunal: TJPA
Processo: 0847444-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847444-72.2018.8.14.0301

APELANTE: ERLINDO JOSE SEIXAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ERLINDO JOSÉ SEIXAS, assistido pela Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do ESTADO DO PARÁ E OUTRO, julgou procedente os pedidos no sentido de confirmar a obrigação dos apelados em providenciarem a imediata transferência do recorrente para leito no Hospital das Clínicas para início de tratamento dialítico, acompanhado do suporte de hemodiálise ou, Caso não seja possível, seja internado em hospital particular às expensas dos recorrentes (id. 3445273 – págs. 1/7).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 3445275 – págs. 2/4), após breve relato dos fatos, apenas recorreu da sentença no ponto que não estabeleceu condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública que lhe assistiu durante toda a tramitação processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja os recorridos sejam condenados em honorários advocatícios.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões recursais (id. 3445279 – págs. 1/14), pugna seja negado provimento ao recurso com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3783309 – págs. 1/7).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos recorridos em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

De plano, constato que não assiste razão ao recorrente.

Sabe-se que a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus de jurisdição, na forma do art. 5º, LXXIV, da CF/88, sendo definida, ainda, como órgão estatal que possui autonomia administrativa, mas sem possuir personalidade jurídica própria.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, em razão da Defensoria Pública (representante do apelante) ser entidade custeada pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.

Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2.

Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.
(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ(...) 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF Tema 810 e STJ Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

Portanto, incabível a condenação dos recorridos em honorários advocatícios, pelo que deve ser mantida a sentença integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter integralmente sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021